Tribunal: TJES
Processo: 5003284-97.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003284-97.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ANTICORRUPÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito;

2. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à atuação dolosa do dirigente e à gravidade da conduta;

3. A ausência de menção expressa a cada critério legal ou dispositivo invocado não configura omissão, desde que presentes fundamentos claros e coerentes;

4. Embargos rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Servi Mix Comércio e Serviço Ltda. e Edivaldo Albani Natal contra o acórdão (ID 15358434) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 15994001), os embargantes omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve pronunciamento adequado sobre: (a) ausência de fundamentação jurídica específica quanto à responsabilização da pessoa física (Edivaldo Albani Natal), não havendo demonstração de culpa ou dolo exigidos pelo art. 3º da Lei n. 12.846/2013; (b) ausência de análise dos critérios legais de dosimetria das sanções, previstos no art. 7º da Lei n. 12.846/2013; (c) ausência de fundamento legal para extensão da sanção de proibição de recebimento de incentivos públicos à pessoa física, por ser penalidade aplicável exclusivamente à pessoa jurídica (art. 19 da mesma lei); (d) omissão quanto ao enfrentamento de teses defensivas apresentadas na apelação, notadamente: autenticidade do atestado de capacidade técnica, erro material na quantidade de refeições, inexistência de vantagem ou prejuízo, regularidade do certame e prova testemunhal favorável; (e) requerem o prequestionamento expresso dos arts. 2º, 3º, 6º, 7º e 19 da Lei n. 12.846/2013, bem como dos arts. 93, IX, da CF, 489, § 1º, e 1.022 do CPC.

Contrarrazões do Ministério Público pela rejeição dos embargos (ID 16889217).

Sem contrarrazões do Município, em que pese regularmente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargantes Servi Mix Comércio e Serviço Ltda. e Edivaldo Albani Natal questionam o acórdão (ID 15358434) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ANTICORRUPÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM INFORMAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU VANTAGEM. ATO LESIVO CONFIGURADO PELA PRÓPRIA PRÁTICA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a apelação reitere diversos argumentos expendidos na contestação e nos memoriais, verifica-se que os recorrentes efetivamente enfrentam os fundamentos da sentença, buscando infirmar a existência de dolo e a caracterização da fraude apontada no atestado de capacidade técnica. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada;

2. A Lei 12.846/2013 estabelece em seu art. 2º que “
as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não
”, de modo que não se exige a comprovação do dolo ou culpa para configuração do ato;

3. As condutas tipificadas no art. 5º, inciso IV, da Lei 12.846/13, não exigem a obtenção de efetiva vantagem, configurando-se com a própria prática da ação, ou seja, com a mera apresentação do documento com conteúdo inverídico;

4. As provas demonstram que o atestado de capacidade técnica foi emitido com informação falsa com o propósito de viabilizar a habilitação da empresa no certame, justificando as sanções impostas às pessoas jurídicas e aos seus diretores;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Para tanto, o embargante aponta ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve pronunciamento adequado sobre: (a) ausência de fundamentação jurídica específica quanto à responsabilização da pessoa física (Edivaldo Albani Natal), não havendo demonstração de culpa ou dolo exigidos pelo art. 3º da Lei n. 12.846/2013; (b) ausência de análise dos critérios legais de dosimetria das sanções, previstos no art. 7º da Lei n. 12.846/2013; (c) ausência de fundamento legal para extensão da sanção de proibição de recebimento de incentivos públicos à pessoa física, por ser penalidade aplicável exclusivamente à pessoa jurídica (art. 19 da mesma lei); (d) omissão quanto ao enfrentamento de teses defensivas apresentadas na apelação, notadamente: autenticidade do atestado de capacidade técnica, erro material na quantidade de refeições, inexistência de vantagem ou prejuízo, regularidade do certame e prova testemunhal favorável; (e) requerem o prequestionamento expresso dos arts. 2º, 3º, 6º, 7º e 19 da Lei n. 12.846/2013, bem como dos arts. 93, IX, da CF, 489, § 1º, e 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado qualquer vício.

Em que pese os argumentos apresentados pelo ente municipal, não há vícios a serem saneados, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos da apelação e das contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre aquelas aptas e suficientes para sua conclusão, sendo certo que, conforme entendimento do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

O voto condutor enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a configuração de ato lesivo à Administração Pública consistente na apresentação de atestado de capacidade técnica ideologicamente falso, bem como a responsabilidade das pessoas jurídicas envolvidas, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei n. 12.846/2013.

No que se refere à responsabilização da pessoa física, embora os embargantes aleguem ausência de fundamentação quanto ao elemento subjetivo exigido pelo art. 3º da Lei n. 12.846/2013, o acórdão foi expresso ao consignar que Edivaldo Albani Natal, na condição de dirigente da cooperativa emitente do atestado e sócio-administrador da empresa beneficiária, detinha total ingerência sobre ambas e participou diretamente da emissão do documento falso, evidenciando conluio e atuação consciente na prática do ilícito.

Assim constou:

[...] “
E não bastasse isso, o apelante Edivaldo Albani Natal, na condição de Diretor Financeiro da Cooperativa TRANSVIPES e sócio-administrador da SERVI MIX, tinha total ingerência sobre ambas as empresas e participou diretamente da emissão do atestado falso, evidenciando o conluio entre as empresas para manipular a fase de habilitação da licitação
”. [...]

Tais premissas fáticas são suficientes para demonstrar o elemento subjetivo da conduta, sendo desnecessária a utilização literal do termo “culpabilidade” para que se tenha por atendido o comando legal.

Também não procede a alegação de omissão quanto à dosimetria das sanções. Ainda que o acórdão não tenha reproduzido, de forma tópica e individualizada, todos os critérios previstos no art. 7º da Lei n. 12.846/2013, é certo que a decisão asseverou a gravidade da conduta, a finalidade fraudulenta do ato, o impacto sobre a moralidade administrativa e a lisura do certame, bem como as circunstâncias concretas do caso, elementos suficientes para justificar as penalidades aplicadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há exigência legal de que o julgador faça menção expressa e numerada a cada dispositivo ou critério invocado pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso dos autos, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF.

Da mesma forma, não se constata omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas. O acórdão analisou o conjunto probatório e rechaçou as alegações de erro material, autenticidade do atestado e inexistência de fraude, não se confundindo julgamento desfavorável com negativa de prestação jurisdicional.

Nesse ponto, extrai-se do voto condutor:

[...] “
A empresa aponta que firmou o contrato de fornecimento de 1.000 marmitas, mas por questões decorrentes da pandemia efetivou-se a entrega de apenas 100. Assim, pela própria tese de defesa da apelante, é incontroverso que o documento apresentado no processo licitatório não representava, de fato, a realidade do negócio que atestava.

A despeito disso, a tese de mero erro material não tem respaldo na instrução realizada no processo, que demostraram que havia conhecimento das partes de que o conteúdo do documento não representava a realidade, havendo diversos indícios e provas que demonstram a simulação de experiência anterior para viabilizar a participação da empresa no certame
”. [...]

Por fim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
” (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008)

Assim, evidenciado que os embargos buscam, em verdade, reabrir discussão sobre matéria já decidida, impõe-se a sua rejeição.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)